Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de nova consulta ao sistema BACENJUD para busca de ativo financeiro suscetível de penhora é possível nas hipóteses em que seja razoável a reiteração da medida. Precedente do STJ.
2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional.
3. O decurso de 2 (dois) anos e 1 (um) mês entre a utilização do sistema e a reiteração do pedido de pesquisa mostra-se razoável para verificar possível modificação da situação financeira do devedor executado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.